Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-39.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PARCIALMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de duas contravenções penais de vias de fato e dois crimes de ameaça (arts. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, e 147, § 1o, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), em razão de ter agredido a ex-companheira em momentos distintos, com socos, empurrões e puxões de cabelo, e a ameaçado por mensagens de whatsapp e pessoalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação; (ii) se o regime semiaberto é adequado, considerada a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
4. A vítima manteve depoimento coerente e no mesmo sentido em ambas as fases, ao relatar vias de fato praticadas pelo réu na residência dela e sem testemunhas, devendo a condenação ser mantida.
5. As ameaças praticadas por mensagens de WhatsApp estão comprovadas pelos depoimentos da vítima em ambas as fases, corroborados pelos registros das conversas.
6. Tendo a vítima relatado que as outras vias de fato e ameaças imputadas ao réu foram presenciadas por testemunha, a qual em Juízo desmentiu a afirmação, e ausentes outros elementos probatórios, resta dúvida em relação à prática delitiva, devendo o réu ser absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.
7. O regime semiaberto é adequado, considerada a reincidência e os maus antecedentes (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 69; 77; 147, § 1o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0708756-55.2023.8.07.0009, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 25/02/2025.